Tribunal: CARF
Processo: 10384.720919/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720919/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.605 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
PEDRO CONSTANTINO AGUIAR RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Virgilio Cansino Gil - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 55) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 45/50), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720919/2011-71
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720919/2011-71

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Teresina. O valor apurado do imposto suplementar
corresponde a R$ 6.469,53, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular e/ou
dependente(s). Valor: R$ 7.675,56. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 15.850,00. Motivo da glosa: falta
de comprovação de forma clara e objetiva do pagamento das seguintes despesas: Danielly Lobão
Marinho Aguiar Rodrigues (R$ 8.500,00) e Orlamar Piauilino Costa (R$ 7.350,00).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Em 20/7/2011, o contribuinte apresentou impugnação, em petição de fls. 02, em
que discorda da glosa efetuada e consigna a anexação dos documentos probatórios
correspondentes. Acrescenta que concorda com a infração de omissão de rendimentos do
trabalho.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovada, parcialmente, de forma hábil e idônea, a realização da despesa,
restabelece-se o valor correspondente na Declaração de Ajuste Anual.

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, juntando declaração e requerendo a reavaliação da impugnação
referente às despesas médicas com o profissional Orlamar Piaulino Costa em 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.605 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.720919/2011-71

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 23/10/2013 (e-fl. 54); Recurso Voluntário
protocolado em 22/11/2013 (e-fl. 55), assinado pelo próprio contribuinte.
Em sede de Recurso Voluntário o recorrente apresenta Declaração do profissional
Orlamar Piaulino Costa (e-fl. 57), para corroborar as provas já apresentadas em sede de
impugnação (e-fls. 14/17), porém, embora o valor das despesas coincide com a dedução
pleiteada, o documento faz referência à tratamento odontológico realizado no ano de 2009 e o
ano-calendário em questão é 2008.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
Virgilio Cansino Gil – Relator

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital